Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO PITE S/A interpôs agravo de instrumento das r. decisões (id. 134966324 e id. 136452949, autos originários) proferidas na ação de obrigação de fazer movida contra ROBSON MACHADO DE ALMEIDA, que declinou, de ofício, da competência e indeferiu-lhe a gratuidade de justiça, respectivamente, in verbis: “Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Paranoá). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, o réu/consumidor possui domicílio na QD 32 CONJ.24 LOTE 36 PARANOA. CEP 71573- 200 – BRASÍLIA/DF, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá, para onde os autos deverão ser enviados. Intimem-se. Cumpra-se.” (id. 134966324, autos originários) “Nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, bem como informa na petição inicial que ainda possui reserva no empreendimento Condomínio Mansões Entre Lagos, conservando diversos lotes no local, razão pela qual indefiro o pedido. Ainda, retiro o sigilo anotado na petição de id. 132668600. É firme o entendimento de que a restrição de publicidade dos atos processuais é medida excepcional. Ainda, o requerente sequer apresentou razões de fato ou de direito, nem mesmo formulou qualquer pedido para os fins de alcançar o sigilo anotado. Emende-se a inicial para proceder o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” (id. 136452949, autos originários) Da análise dos autos originários, vê-se que, após a remessa do processo ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, foi deferido (id. 139176577) o benefício da gratuidade de justiça à agravante-autora, portanto, prejudicado o pleito recursal nesse sentido. De outro lado, a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do réu-consumidor na ação de obrigação de fazer ajuizada pela empresa-autora amolda-se à tese fixada pela e. Câmara de Uniformização, em 21/2/22, no acórdão do julgamento do mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), cuja ementa é a seguinte, in verbis: “PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência.” (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022) Em consulta ao andamento processual do IRDR 17, vê-se que foi interposto recurso especial desse acórdão pelo Banco Bradesco S/A, que não foi admitido pela Presidência deste TJDFT (id. 34637840). No entanto, o referido Banco interpôs agravo da r. decisão e o processo aguarda julgamento no eg. STJ, AREsp no 2153668/DF, em fase de agravo interno no agravo no recurso especial, que está concluso para julgamento desde 21/11/22. Assim, é prudente aguardar ser julgado esse recurso a fim de se aplicar a tese fixada, razão pela qual determino que os presentes autos permaneçam na Secretaria da 6a Turma Cível até o julgamento do agravo interno no recurso especial AREsp no 2153668/DF interposto no IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000). Diante desse fato, faculto à agravante-autora informar se persiste o seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Prazo: 15 dias. À Secretaria para cadastrar o agravado-réu como Advogado em causa própria nos autos, tendo em vista que já apresentou contestação na ação originária (id. 143695375). Em seguida, intime-o para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora